Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ação de indenização por danos materiais e morais. furto de veículo ocorrido no estacionamento de supermercado atacadista. circunstâncias fáticas. isolamento por grades e localização dentro do terreno do estabeLecimento. legítima expectativa de segurança. responsabilidade civil configurada. ausência de ofensa aos direitos da personalidade. DANOS MORAIS. não incidência.
1. Conforme Enunciado de Súmula no 130 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
2. Todavia, a própria Corte Superior mitigou esse entendimento quando se tratar de estacionamentos públicos gratuitos, devendo a análise ocorrer casuisticamente, de forma a se verificar se esse estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento e se esse proceder gera razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, hipótese em que o supermercado deve suportar os riscos inerentes à comodidade oferecida.
3. As circunstâncias fáticas da lide demonstram que o estacionamento do supermercado atacadista integra o próprio terreno do estabelecimento comercial, possuindo parcial monitoramento e isolamento por grades, aparentando ser destinado especificamente aos clientes do supermercado. Logo, se a conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade angariar ou oferecer comodidade à clientela, ele deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da inadequada guarda do veículo, ainda que o serviço seja prestado, em tese, a título gratuito.
4. Razoável a fixação do quantum baseado no valor constante na Tabela Fipe, criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é meio idôneo e considerada a principal referência no mercado automobilístico para os fins de se apurar o valor médio dos veículos no mercado nacional.
5. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido.
6. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em indenizar a título de danos morais.